Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-87.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015079-87.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VINICIUS PARREIRA NATALINO - CPF: 073.051.641-51 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ADILES PARREIRA DIAS - CPF: 993.821.561-00 (APELADO), ADEMIR RAMOS PACO - CPF: 947.556.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANTOS - CPF: 334.995.588-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA BEATRIZ SILVA CÂNDIDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino e ameaça no âmbito doméstico (art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal), à pena de 1 ano, 8 meses e 18 dias de reclusão e 1 mês e 14 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais à vítima no montante de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal para lesão corporal simples; (iii) examinar a incidência do concurso material entre os crimes; e (iv) analisar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode, quando firme e coerente, fundamentar a condenação.

4. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, corroborada por laudo pericial, alcança o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante quanto aos delitos imputados.

5. A tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo nos autos, uma vez que a dinâmica dos fatos demonstra que o réu agiu com plena consciência e intenção de ofender a integridade física da vítima, bem como de ameaçá-la.

6. A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal não se vincula à gravidade da lesão, mas ao contexto em que a conduta é praticada, exigindo apenas que a agressão seja dirigida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em situação de violência doméstica e familiar. Evidenciado que a agressão ocorreu nesse contexto, mostra-se inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

7. Não é cabível o reconhecimento de crime único entre os delitos de lesão corporal e ameaça, por se tratar de condutas autônomas, praticadas em momentos distintos, que atingem bens jurídicos diversos, ainda que inseridas em um mesmo contexto relacional. Assim, deve ser mantida a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

8. A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, § 13, 147,
caput
, e 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.643.051/MS e AgRg no HC 1.000.697/SP; TJMT, ApCrim 1000651-48.2022.8.11.0006, ApCrim 1002956-45.2021.8.11.0004, ApCrim 1000849-32.2020.8.11.0014 e Enunciado Orientativo n. 14 TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015079-87.2023.8.11.0042

APELANTE: MARCUS VINICIUS PARREIRA NATALINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa em favor do réu
MARCUS VINÍCIUS PARREIRA NATALINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1015079-87.2023.8.11.0042, o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e de ameaça no âmbito doméstico (art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização à vítima
(id.
338148954).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência dos elementos típicos dos delitos imputados. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a modalidade de lesão corporal leve. Pugna, ainda, pelo afastamento do concurso material (art. 69 do Código Penal) e da indenização por danos morais fixada à vítima
(id. 338148964).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 338148967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 340641377).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 147,
caput
, e no art. 129, § 13, c/c art. 61, inc. II, alíneas “
f
” e “
h
”, todos do Código Penal, em concurso material, nos seguintes termos:

“Conforme apurado, o denunciado MARCOS VINÍCIUS PARREIRA NATALINO e a vítima Isabela Beatriz Silva Cândido conviveram maritalmente durante 10 (dez) meses. Ao tempo dos fatos, a vítima estava gestante do primeiro filho do casal.

No dia 25.08.2023, no período da manhã, o casal estava na residência em que viviam, localizada na Rua Emília da Cruz, 70, bairro São Sebastião, nesta capital, quando iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, ocasião em que MARCOS VINÍCIUS passou a proferir ofensas e ameaças contra a vítima, dizendo: ‘PUTA, VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA, VOU TE MATAR, SE VOCÊ NÃO FOR MINHA, NÃO SERÁ DE NINGUÉM!’, causando-lhe grande temor.

No mesmo dia, por volta das 23h00min, MARCOS VINÍCIUS retomou a discussão, momento em que passou a agredir a vítima com socos e pontapés, além de enforcá-la violentamente, provocando as lesões descritas no Laudo Pericial N.º 111.1.02.9067.2023.133226-A01 (em anexo).”
(
sic
,

id. 338148851).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Do pleito absolutório

Nesta via recursal, a defesa pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de ausência dos elementos típicos dos delitos a ele imputados.

Pois bem.

Sabe-se que, para a caracterização do tipo penal do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal), exige-se a presença do dolo, consistente na intenção livre e consciente do agente de ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina de
animus laedendi
.

No que se refere ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), a doutrina é pacífica ao estabelecer que, para a configuração do delito, é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima e que o autor tenha consciência dessa idoneidade, independentemente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, ou de ser possível cumpri-la (BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, v. 2, 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

No caso em análise, a vítima, Isabela Beatriz Silva Cândido
,
confirmou integralmente os fatos narrados na fase policial. Relatou que era convivente do apelante e, no dia 25/08/2023, no período matutino, iniciou-se uma discussão motivada por ciúmes do apelante, que se encontrava sob efeito de álcool e drogas. Nesse contexto, o acusado proferiu graves ameaças de morte, afirmando que a mataria caso não permanecesse com ele, com expressões como:
“se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém”
, “
eu vou te matar, eu mato você, eu mato a sua família”
. Declarou, ainda, que as ameaças lhe causaram profundo temor.

A ofendida prosseguiu relatando que, no período noturno do mesmo dia, após nova discussão, o acusado passou a agredi-la com socos e tentou enforcá-la, resultando em lesões nos braços, pernas, costas, cabeça e boca. Após as agressões, aguardou o apelante adormecer e acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante. Esclareceu que, à época dos fatos, encontrava-se grávida de oito meses do primeiro filho do casal.

Por sua vez, o apelante Marcus Vinícius Parreira Natalino, interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática das agressões e das ameaças, admitindo apenas a ocorrência de uma discussão com a vítima. Sustentou, de forma isolada, que a ofendida teria provocado as próprias lesões com o intuito de prejudicá-lo.

Da análise dos elementos de convicção, constata-se que a materialidade do crime de lesão corporal encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial n. 111.1.02.9067.2023.133226-A01, que atestou a presença de “
três escoriações paralelas e lineares em região carotídea esquerda, equimose arroxeada em terço superior de região medial de antebraço direito, edema discreto em região malar e bucinadora esquerdas
”, concluindo se tratar de vestígios de lesão corporal recente, com nexo temporal e causal com o relato da vítima, causadas por instrumento contundente (id. 338148853).

A tese defensiva que busca afastar o dolo não encontra qualquer respaldo, pois a vítima foi clara ao relatar que o acusado passou a agredi-la durante nova discussão iniciada no período noturno, quando foi atingida com socos e sofreu tentativa de enforcamento pelo apelante. Sua versão mostra-se firme, coerente e compatível com o laudo pericial, o qual constatou lesões no pescoço, no rosto e no braço.

Nesse contexto, a quantidade e a localização das lesões evidenciam que os golpes foram desferidos de forma consciente e intencional, não se tratando, portanto, de conduta acidental, mas de comportamento ativo e direcionado contra a ofendida.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a narrativa concatenada pela vítima, coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação pelo crime de lesão corporal (TJMT,
ApCrim n. 1000651-48.2022.8.11.0006
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025. Publicado no DJE 21/03/2025).

Dessa forma, não há qualquer fundamento para a absolvição pretendida.

Do mesmo modo, quanto ao crime de ameaça, as declarações da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, demonstram que o apelante proferiu ameaças de morte de forma grave e idônea a causar temor, em contexto de dominação e violência doméstica.

Com efeito, o tipo penal do art. 147 do Código Penal exige que o agente ameace alguém de causar-lhe mal injusto e grave, bastando que a conduta seja objetivamente capaz de incutir temor, independentemente da intenção real de executar o mal anunciado.

Na hipótese, a ofendida declarou expressamente que ficou temerosa com as palavras proferidas pelo acusado, configurando o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Cumpre destacar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, como neste caso, a palavra da ofendida assume especial relevo, pois, em regra, essas condutas ocorrem em ambiente íntimo, sem testemunhas presenciais ou registros formais.

Os precedentes deste Sodalício demonstram a suficiência do conjunto probatório quando este se resume aos relatos da vítima e quando a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova, como no caso em apreço. Confira-se:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu (...)”
(TJMT,
ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004
, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Diante desse conjunto probatório, não restam dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal do réu, razão pela qual se afasta a tese defensiva de ausência de dolo, uma vez que estão plenamente demonstradas a materialidade, a autoria e a intenção consciente do apelante em ofender a integridade física da vítima e de ameaçá-la.

Do pedido desclassificatório

A defesa postula, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal) para a modalidade simples (lesão corporal leve), sob o argumento de que não restou comprovada lesão de natureza grave, inexistindo incapacidade por mais de trinta dias, perigo de vida ou debilidade permanente.

O pleito não merece acolhimento.

O artigo 129, § 13, do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.188/2021, assim dispõe: “
Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”.

Extrai-se do texto legal que a qualificadora em questão não se refere à gravidade da lesão, mas ao contexto em que o crime é praticado: lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha.

Na espécie, a agressão ocorreu no âmbito doméstico e familiar, uma vez que a vítima e o apelante mantinham relação de companheirismo, convivendo maritalmente por aproximadamente dez meses, estando a ofendida grávida do primeiro filho do casal à época dos fatos.

Além disso, o conjunto probatório evidencia que as agressões foram praticadas pelo apelante por ciúmes e pelo intento de impor sua vontade à vítima mediante violência, circunstâncias que revelam motivação fundada na condição de gênero, característica típica das situações de violência doméstica.

Desse modo, presentes todos os elementos do tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, é inviável a pretensão desclassificatória para a modalidade simples do delito.

Do concurso material de crimes

O apelante sustenta a impossibilidade de reconhecimento do concurso material entre os crimes de lesão corporal e ameaça, fundamentando que as condutas teriam decorrido de um mesmo contexto fático, de modo a configurar crime único.

Novamente, não assiste razão à defesa.

O artigo 69 do Código Penal estabelece que o concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, hipótese em que as penas são aplicadas cumulativamente.

No caso concreto, o acervo probatório revela, de forma inequívoca, a prática de condutas autônomas, sucessivas e independentes, perpetradas em momentos distintos, com desígnios igualmente autônomos, circunstâncias que afastam qualquer pretensão de unidade delitiva ou de aplicação do princípio da consunção.

Consoante se extrai dos autos, no período da manhã do dia 25/08/2023, o acusado dirigiu à vítima graves ameaças de morte, afirmando que a mataria caso não permanecesse com ele, conduta que configura o crime do art. 147 do Código Penal, por violar diretamente a liberdade psíquica da ofendida.

Posteriormente, já no período noturno do mesmo dia, após nova discussão, o apelante agrediu fisicamente a companheira com socos e tentativa de enforcamento, causando-lhe lesões corporais, comportamento que se amolda ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, por atingir a integridade física da vítima, bem jurídico diverso daquele protegido pelo delito de ameaça.

Dessa forma, evidencia-se não apenas a pluralidade de condutas, mas também a diversidade dos bens jurídicos tutelados, bem como a inexistência de relação de meio e fim ou de absorção entre os delitos, circunstâncias que tornam inaplicável o princípio da consunção ou a configuração de crime único.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a prática de condutas distintas, com desígnios autônomos e contra bens jurídicos diversos, configura concurso material de crimes. A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ESTUPRO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 8.
A pluralidade de bens jurídicos lesados - integridade física, liberdade psíquica, dignidade sexual e administração da justiça - reforça a autonomia das condutas e afasta a consunção
. 9. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que denegou a ordem,
mantém-se a conclusão pelo concurso material de crimes
. (...).”
(STJ, AgRg no HC n. 1.000.697/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025).

Portanto, correta a aplicação do concurso material pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Da indenização por danos morais

Por fim, a defesa pugna pela exclusão da indenização mínima fixada em favor da vítima, ao argumento de que o pedido seria prematuro.

Para tanto, sustenta que “
a obrigação de indenizar pressupõe a prévia e devida comprovação da prática do ato ilícito e do nexo causal, o que só ocorrerá ao final da instrução processual, se restar provada a materialidade e a autoria, o que ainda não fora provado, portanto não é o momento para a referida aplicação
”.

A insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, não procede a alegação de prematuridade, porquanto a instrução processual já se encontra devidamente encerrada, com o reconhecimento expresso da materialidade e da autoria delitiva, o que culminou na condenação do réu.

Nesse contexto, a sentença constitui o momento processual adequado para a fixação da reparação mínima dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Superada tal questão, cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não havendo necessidade de indicação de valor mínimo na inicial acusatória, nem de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, com a seguinte tese: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no Enunciado Orientativo n. 14, que estabelece: “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

No caso em análise, os crimes praticados pelo recorrente se enquadram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual se mostra dispensável qualquer dilação probatória específica.

Desse modo, não há motivos para o afastamento da indenização mínima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, ainda que sem a indicação de valor e sem que a matéria tenha sido objeto de ampla discussão durante a instrução processual (TJMT, ApCrim n. 1000849-32.2020.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/6/2024).

Ademais, o valor fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) revela-se proporcional, adequado e compatível com a gravidade da conduta.

À vista desse contexto, não há fundamento para a exclusão da indenização fixada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026